Tribunal: TJBA
Processo: 0305965-38.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305965-38.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO HENRIQUE JAQUES DE MELO e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
ASTOLFO SANTOS SIMOES DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR. REDA. EDITAL Nº 07/2017. CARGO DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL. INSCRIÇÃO NAS COTAS DE AFRODESCENDENTE E NA AMPLA CONCORRÊNCIA. 186ª POSIÇÃO NA LISTA GERAL. CADASTRO DE RESERVA. ENTREVISTA PARA AVERIGUAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HETEROGENEIDADE. AUSÊNCIA DO CANDIDATO. EXCLUSÃO DO CERTAME. DESPROPORCIONALIDADE. IRRAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO NA AMPLA CONCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SENTENÇA CONCESSIVA. EXECUÇÃO IMEDIATA. INTELIGÊNCIA DO §3º DO ART. 14 DA LEI Nº 12.016/2009. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. APELO DO IMPETRANTE PROVIDO.

1. Trata-se de reexame necessário e apelações simultâneas interpostas por
PAULO HENRIQUE JAQUES DE MELO
(Impetrante) e pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, em face de sentença (
ID 14427107
) que concedeu em parte a segurança pleiteada, para declarar o direito do Impetrante de figurar na lista classificatória de ampla concorrência, participando das demais etapas do certame, determinando, como consectário lógico, sua convocação para posse e exercício no cargo almejado, dentro da sua colocação.

2. O Impetrante foi classificado no cadastro de reserva (186ª colocação) da ampla concorrência (
ID 14427075
), em Processo Seletivo Simplificado REDA (Edital nº 07/2017 -
ID 14427069; ID 14427070; ID 14427071; ID 14427072 e ID 14427073
) para provimento do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil no Município de Salvador, com total de 240 (duzentos e quarenta) vagas, sendo 156 (cento e cinquenta e seis) para ampla concorrência, 72 (setenta e duas) para afrodescendentes e 12 (doze) para pessoas com deficiência.

3. O Impetrante havia se inscrito no certame para as vagas de afrodescendente e ampla concorrência. Ocorre que, após divulgação do resultado final, no mesmo dia, foi convocado (
ID 14427080 e ID 14427081
) para análise pessoal de verificação da autodeclaração de ser afrodescendente, contudo, o Impetrante não compareceu na data marcada, sendo, por conseguinte, excluído do certame na republicação da lista de ampla concorrência (
ID 14427077 e ID 14427078
).

4. E
mbora o Edital seja a Lei do Concurso Público, a eliminação do Impetrante do certame, apenas pela ausência à avaliação da autodeclaração, é irrazoável e desproporcional, eis que o candidato foi classificado no cadastro reserva da ampla concorrência (186ª colocação), devendo permanecer, portanto, na referida lista.

5. O entendimento pacífico é de que somente configura hipótese de eliminação quando fica demonstrada a má-fé do candidato, que falsamente se auto declara afrodescendente para gozar das cotas raciais, desvirtuando a finalidade da política pública de ação afirmativa, prevista no art. 4º do Estatuto da Igualdade Racial (Lei nº 12.288/2010).

6. O ato administrativo que excluiu o candidato da lista geral de aprovados no Concurso Público não merece guarida, eis que, com o resultado final do concurso, o Impetrante obteve 52 (cinquenta e dois) pontos, alcançando a colocação de nº 186 na lista de ampla concorrência (
ID 14427069
), figurando, portanto, no cadastro reserva da lista geral (
ID 14427070
).

7. Por outro lado, deve ser acolhida a pretensão recursal do Impetrante, que requer a concessão de medida liminar para que seja imediatamente incluído na lista geral de classificação, para que, caso convocado, prossiga para as etapas seguintes, eis que o § 3º do art. 14 da Lei do Mandado de Segurança dispõe que a sentença concessiva pode ser executada provisoriamente. Portanto, a sentença deve ser cumprida imediatamente, sob pena de multa diária.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. APELO DO IMPETRANTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0305965-38.2018.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e
PAULO HENRIQUE JAQUES DE MELO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo

do Município de Salvador, para manter a sentença em todos os seus termos, inclusive em reexame necessário, e
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Impetrante, para determinar o cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias após intimação deste comando, sob pena de multa diária, que ora arbitro em R$300,00 (trezentos reais), de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador, .

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR07/MR20